Tribunal: TJDFT
Processo: 0000027-36.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000027-36.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 65898487, o SINDIRETA pugna pelo arquivamento provisório do feito até o efetivo pagamento do requisitório expedido em favor da substituída SILVIA GUIMARÃES BARQUETE VASCONCELOS. No ID: 67222193, o DISTRITO FEDERAL concordou com pedido. Verifica-se que se julgou extinta a execução em relação a VANIA LUCIA VIEIRA (ID: 65576926), SILVÉRIO PINTO DA CUNHA, SOLANGE CRISTINA CHAGAS DE QUEIROZ, SORAYA DE SOUZA SILVA, SYNARA COELHO DE ALMEIDA BONFIM (ID: 34585480), TEREZA CRISTINA FEIJO DE CARVALHO (ID: 54390695), VALERIA SANTOS DE OLIVEIRA (ID: 14281849), TARCISIO SILVA DE SOUSA (ID: 14281844 - Pág. 2) e VALDIVINO DE PAIVA (ID: 14281836) Os honorários sucumbenciais foram satisfeitos (ID: 34585480). Quanto às custas finais, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas face à isenção legal do Distrito Federal. Arquivem-se os autos provisoriamente. Brasília, 16 de dezembro de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR